Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001339-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), WINSTON RYAN SILVA CARVALHO - CPF: 126.305.984-89 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), WINSTON RYAN SILVA CARVALHO - CPF: 126.305.984-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA KRAKEKER - CPF: 009.234.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO [ART. 33, §1o, INC. I, E ART.35 DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA– ACOLHIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP] – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – TESES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE 1014751-26.2022.811.0000, JULGADO EM 14.09.2022 modificação fática – sequer alegado e inocorrente – NÃO CONHECIMENTO –
2.

MÉRITO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PLURALIDADE DE RÉUS [AO NÚMERO DE 04] – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA A 7o VARA CRIMINAL DA CAPITAL APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL –

POSTERIOR DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM EM 26.01.2023 – ENVIO DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL A FIM DE QUE SEREM REANALISADAS AS PRISÕES – ASPECTOS JUDICIÁRIOS QUE NÃO INDICAM INDOLÊNCIA JURISDICIONAL

– MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO CONSTATADA – INOCORRÊNCIA DE INDIGNIDADE HUMANA E DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART.5o,

LXXVIII, DA CRFB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DENEGADO.

Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

Não há falar-se em
excesso

injustificado
de
prazo
se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, assim como, a quantidade réus (quatro) e o
declínio
de
competência
como fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos
prazos
processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto.

A inobservância do
prazo

nonagesimal
do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de WINSTON RYAN SILVA CARVALHO,

qualificado, que nos autos no. 1000489-86.2022.8.11.0092, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Extrai-se que o paciente, juntamente a outros corréus foi preso em flagrante em 15.06.2022 pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, §1o, inc. I, da Lei no. 11.343/2006 e art.35 da mesma lei.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, argumentando que o paciente “
jamais se utilizou de objetos para traficância ou algo de ilícito
”(Sic.), 2) ausência de elementos concretos na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 3) excesso injustificado de prazo no encerramento da instrução processual, bem como na prisão cautelar do paciente que perdura há 195 (cento e noventa e cinco) dias, 4) predicados pessoais do beneficiário, 5) possibilidade de reanálise da prisão nos termos do art.316 do CPP e 6) fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.

Argumenta, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi fundamentada de forma abstrata e genérica, bem como estão ausentes os fundamentos que justifiquem a prisão preventiva, ao arrepio do disposto no art. 312 do CPP.

Sustenta-se ainda excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, aduzindo que: “
não se trata de um simples atraso, de uma ou duas semanas. In casu, o atraso já ultrapassa 06 (seis) meses, por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso
”(Sic.).

Ressalta, que o paciente possui predicados pessoais, pois tem 21 anos de idade é primário e com residência fixa.

Requer, seja reavaliada a prisão do paciente e revogada a fim de ser concedida a ordem nos termos dos artigos 316 do Código de Processo Penal e subsidiariamente, lhe sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (Juntou documento Id. 156342180, 156342182)

A liminar foi indeferida (Id.15702675), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 157211657).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se em preliminar, pelo não conhecimento da impetração por reiteração de pedidos e, no mérito, pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id.

160019693)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 06, 42 E 43 DO TJMT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DO HC 1023546-55.2021.8.11.0000 JÁ APRECIADO E DENEGADO PELO E. TJMT – NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de WINSTON RYAN SILVA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

De início, registro que as causas de pedir relativo as teses de
negativa de autoria delitiva, ausência de pressupostos da prisão preventiva, análise dos predicados pessoais do beneficiário e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão

já foram objeto de detido exame realizado por esta Eg. Câmara nos autos do
habeas corpus
precedente no. 1014751-26.2022.811.0000, julgado em
14.09.2022
, assim ementado:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
. “(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015). Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no artigo 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico. A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme julgado dos Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública. A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.”

Nesta linha intelectiva,
descabe novo enfrentamento do tema orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
[...]Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“
[...]não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, no aresto de minha relatoria:

“[...] Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Assim, acolho a preliminar ventilada pela Procuradoria Geral de Justiça de não conhecimento parcial da impetração, por se tratar de reiteração de pedidos.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO, DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

Com efeito, é cediço, que acerca do alegado excesso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Destarte, os prazos processuais admitem certa flexibilização ante as exigências naturais impostas pelas peculiaridades do caso, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça [STJ],
in

verbis
:

"[...]o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Para a adequada análise,
transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.157211657)

“[...]Tendo recebido em 07 de fevereiro de 2023, às 07h:08min, o pedido de informações relativas ao Habeas Corpus no 1001339-91.2023.8.11.0000, em que figura como paciente WINSTON RYAN SILVA CARVALHO, apraz-me prestá-las a Vossa Excelência, aduzindo o que segue:

Cuida-se de Inquérito Policial (autos no 1000489-86.2022.8.11.0020) para apurar a prática do delito tipificado no artigo 33, §1o, I e 33 da Lei no 11.343/2006, perpetrado pelo suspeito Winston Ryan Silva Carvalho e outros.

Conforme consta dos autos no dia 15/06/2022, após ser realizada uma operação pela Polícia Civil oriunda do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos Autos no 1000397-11.2022.8.11.0092, o investigado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

No dia 16/06/2022, foi realizada audiência de custódia no APF sob o no 1000424-91.2022.8.11.0092, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante do suspeito e convertida em prisão preventiva para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

‘’(...) Inicialmente, registro que apesar de o flagranteado ter relatado uma agressão de um Policial Civil específico, não há sinais de agressão no exame de corpo de delito, inclusive, o próprio flagranteado afirma que não ficou lesão. Observo que por parte da equipe não houve violência física ou psicológica, ao menos indiciária neste momento, a ponto de macular o flagrante.

Outrossim, por encontrarem-se presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda ante a observância das determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO a prisão em flagrante realizada.

Passo ao exame do cabimento da prisão preventiva ou de outra medida cautelar diversa da prisão.

Nesse passo, registro, desde logo, que é caso de conversão do flagrante em custódia cautelar.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]:

“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal”.

Na espécie, a prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se também evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo, vide a relação de objetos encartada ao Termo de Apreensão de id. 87701793.

Nesse ponto, cumpre enfatizar que a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a caracterização do tráfico ilícito do narcótico, devendo essa circunstância ser confrontada com outros elementos da investigação. Neste sentido, vale ressaltar que na ocasião dos fatos, também foram encontrados substâncias como bicarbonato de sódio e agua buricada entre outros elementos, comumente utilizada na composição de entorpecentes como a cocaína.

Na espécie vertente, cumpre destacar que flagrante foi realizado no contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos Autos n. 1000397- 11.2022.8.11.0092, no qual o suspeito é investigado, ao lado de outros indivíduos, por integrarem um relevante esquema criminoso operante em Alto Taquari voltado ao comércio ilícito de drogas. Desse modo, reputo presente o fumus comissi delicti.

Friso que o delegado aponta, inclusive, um possível envolvimento do flagranteado com organização criminosa, onde teria como padrinho do CV: GABRIELA SABATINE CORDEIRO QUEIROZ.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato em exame, que consubstancia, ao menos em tese, o crime de tráfico de drogas, portanto, delito de natureza hedionda.

Com efeito, não se olvida que o tráfico de entorpecentes consubstancia delito de grande repercussão social, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade, pois fomenta a prática de diversos outros crimes, em especial, contra a vida e patrimoniais, relacionados ao comércio da droga, pelo que merece severo juízo de reprovabilidade pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. A prisão processual não produz afronta ao regramento constitucional - onde encontra recepção -, porquanto guarda estrita relação com a cautelar necessidade de recolhimento do agente, como forma de garantir a ordem pública, viabilizar o regular desenvolvimento do processo ou assegurar cumprimento de eventual condenação. E não traz qualquer ofensa ao princípio da presunção da inocência, mormente ante o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal cuja essência - proteção da sociedade - constitui objetivo preponderante no Estado Democrático. Cuidando-se o tráfico de drogas de crime grave, tanto que equiparado a hediondo, a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. Ostentando o paciente condenação anterior e definitiva pela prática de fato análogo ao que ora lhe é imputado, resulta reforçada a necessidade da prisão, sem o que não estará resguardada a ordem pública. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus No 70060437266, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 30/07/2014) (TJ-RS - HC: 70060437266 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 30/07/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2014)

Ademais disso, como dito acima, o flagranteado é investigado por integrar, em tese, um importante esquema criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas em Alto Taquari/MT, com a participação de diversos outros indivíduos, circunstância que revela a alta periculosidade social da agente, restando, desse modo, reforçada a necessidade da custódia cautelar, como meio de tutelar a ordem pública e a tranquilidade desta comunidade. De mais a mais, registre-se que o tipo penal da imputação tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecidos rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo certo que outras medidas se revelam insuficientes à espécie.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado Winston Ryan Silva, em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP.

Em seguida, no dia 30 de junho de 2022, a defesa do enclausurado pugnou pela revogação da prisão preventiva do investigado com fundamento na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Desse modo, no dia 08/07/2022 este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do acusado Winston Ryan Silva Carvalho, nos seguintes termos:

(...) I – Do pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Winston Ryan Silva Carvalho e Vitor Erick da Silva Batista.

Inicialmente, em que pese os argumentos da defesa, neste momento processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva dos investigados ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, evitando ainda que os réus tornem a delinquir, visto que há notícia nos autos que os agentes são membros/simpatizantes de uma Organização Criminosa voltada a prática do delito de tráfico de drogas nesta urbe.

Nada obstante, em relação ao pleito da defesa pugnando pela desclassificação da conduta imputada ao investigado Winston Ryan para usuário de drogas, entendo tratar-se de matéria de mérito devendo eventualmente ser requerido em momento oportuno pela defesa.

De outro lado, quanto ao acusado Vitor Erick da Silva, não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do suspeito, circunstância que leva a crer que o acusado se encontra foragido. Sendo assim, entendo que além dos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do suspeito Vitor Erick da Silva a prisão cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

Neste sentido é o entendimento do TJ/MT. Vejamos:

“Não há ilegalidade na decretação prisão preventiva, calcada na garantia da instrução criminal e na aplicação da lei penal, quando há elementos concretos que demonstram que o paciente evadiu-se do distrito da culpa.”(N.U 1004708-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Enunciado Câmaras Criminais Reunidas 26 - A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, não se verifica questão de ordem pública que autorize a revogação do decisum ou mesmo alteração do painel fático que justifique a revogação ou substituição da medida cautelar imposta.

Assim, inobstante as argumentações e documentos expostos pelo postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312).

Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor dos acusados WINSTON RYAN SILVA CARVALHO E VITOR ERICK DA SILVA BATISTA e a conversão da prisão preventiva em domiciliar da investigada REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e, por consequência, MANTENHO a prisão dos investigados nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.”

Sendo assim, no dia 28/07/2022 a autoridade policial juntou aos autos o Relatório Policial no 2022.7.66349, concluindo as investigações.

Em seguida, no dia 03/08/2022, o membro do Ministério Público requereu a remessa dos autos para 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ante a competência especializada para apurar crimes cometidos por organizações criminosas.

Desse modo, no dia 09/08/2022, declinou a competência para processamento do feito em favor da 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos:

[...] “Inicialmente, entendo que assiste razão o órgão ministerial uma vez que há indícios da prática de crime de organização criminosa, em consulta ao Provimento n. 004/2008/CM TJMT constato que falta competência a este juízo para processamento e julgamento da demanda.

Estabelece o aludido ato normativo:

VI - a 15a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n.° 9.034/95), considerando-se assim aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n.° 231/2003 e promulgada pelo Decreto n.° 5.015/2004), com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econômico ou outro benefício material; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n.° 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal).

Convém esclarecer, por oportuno, que embora o Provimento n. 004/2008/CM TJMT, acima citado, se refira à 15a Vara Criminal é certo que houve alteração de denominação e ordem cronológica pela Resolução n. 23/2014 do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Em consulta ao quadro de competências do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem-se que a “Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública” atualmente é denominada 7aVara Criminal e possui competência para:

Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência.

Acerca da atração da competência absoluta para a vara especializada, eis o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES PRATICADOS, EM TESE, POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO DO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DETERMINOU SUA REMESSA À VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE CUIABÁ – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO DO LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO DELITO, CONFORME PREVISTO NO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA – PROVIMENTO N. 004/2008/CM QUE ATRIBUIU NOVA COMPETÊNCIA E DENOMINAÇÃO A VARAS JUDICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – ESPECIALIZAÇÃO ATRIBUÍDA EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL CONFIRMADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Os Tribunais Estaduais podem, por meio de atos normativos, especializar certos juízos em razão da matéria, como in casu, onde mediante o Provimento n. 004/2008-CM, atribuiu nova competência à vara que se denominou de especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e Crimes contra a Administração Pública da Comarca da Capital, dispondo expressamente que, em se tratando de crimes praticados por organização criminosa, a competência é atraída para a vara especializada, qualquer que seja o local de sua execução. Recurso desprovido. (N.U 0007376-37.2015.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016).

Deste modo, tendo em vista especialização e competência atribuída a 7a Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública), imperioso reconhecer a incompetência deste juízo de Alto Taquari/MT.

Ante o exposto e pelos fundamentos acima delineados, DECLINO da competência para processamento do feito em favor da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.”

No dia 01/11/2022, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos investigados Vítor Erick da Silva Batista, Winston Ryan Silva Carvalho, Rebeka Mirelle Silva dos Santos para apurar a prática dos crimes dispostos nos arts. 33, caput e § 1°, inciso I, e 35, ambos da Lei no 11.343/06; e a Maria Aparecida Krakeker pelo delito exposto no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei no 11.343/06.

No dia 26 de janeiro de 2023, o juízo da 7a Vara Criminal determinou a remessa dos autos a este juízo, tendo em vista que os crimes denunciados não estão afetos à competência daquela vara especializada.

Sendo assim, no dia 27/01/2023 este juízo recebeu novamente os autos e determinou vistas do presente feito ao Ministério Público para manifestar o que entender de direito, bem como para que manifeste quanto a manutenção das prisões com urgência, nos seguintes termos:

“DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação, bem como para que se manifeste quanto a manutenção das prisões com URGÊNCIA, estabelecendo prazo máximo de 05 (cinco) dias.”

Por fim, registro que o feito aguarda manifestação do órgão ministerial, para após, este juízo proceder com as deliberações necessárias, inclusive, com a reanálise da prisão preventiva dos suspeitos conforme previsto pelo artigo 316, § único, do CPP, uma vez que não foi realizada pelo juízo, a qual o processo foi declinado a competência.”

Cumpre destacar que o flagrante foi realizado no contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos Autos no. 1000397- 11.2022.8.11.0092. E, muito embora o paciente não tenha sido flagrado com elevada quantidade de droga consigo, ao que consta dos autos, supostamente integra um relevante esquema criminoso operante naquela Comarca [Alto Taquari] voltado ao comércio ilícito de drogas, inclusive,
com possível envolvimento com organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”.

Com efeito, extrai-se que no dia 09.08.2022, o juízo da Comarca de Alto Taquari declinou a competência para processamento do feito pela 7o Vara Criminal da Capital. Neste ínterim, em 01.11.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e corréus. Contudo, em 26 de janeiro de 2023, o juízo da

7a Vara Criminal promoveu o envio dos autos a Comarca de Origem, tendo em vista que os crimes denunciados não estão afetos à competência daquela vara especializada.

Oportunidade em que, no dia 27.01.2023 a Autoridade Coatora recebeu os autos e determinou vistas ao Ministério Público a fim de que manifeste quanto a manutenção das prisões, a teor artigo 316, § único, do CPP.

Deste modo, tenho que a dilação de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente esquadrinhados e, nesse contexto, não identifico desídia judicial, mas lapso dilatado por força de incidentes processuais referentes a mandados de prisão em aberto constantes em desfavor do paciente.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...]
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].”
(
Habeas Corpus
no 290.830/MT - Relatora: Min.a Regina Helena Costa - 6.5.2014) (Negritou-se)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”

(HC no 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 ) (Negritou-se)

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que, no presente momento, justifique a concessão da ordem.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – RÉUS ASSOCIADOS PARA COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO COM MULTIPLICIDADE DE RÉUS (OITO) –
DECLÍNIO
DE
COMPETÊNCIA
PARA VARA DE CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO – ORDEM DENEGADA. Não há falar-se em
excesso
de
prazo

injustificado
se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, bem como a quantidade réus (oito), bem como o
declínio
de
competência
, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos
prazos
processuais em face das peculiaridades do processo.” (N.U 1013101-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART.316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Avançando no tema, acerca da alegada possibilidade de reanálise da prisão nos termos do art.316 do CPP como fator que possibilita no caso vertente a revogação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, torna ilegal a manutenção da medida extrema

Registro, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020,
firmou a tese de que

"[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)

E ainda:

“[...]Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data vênia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019” (STJ, HC no 577.057/RJ, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6/5/2020)

Nesse contexto, não verifico,
a priori
, a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente,
máxime
porque nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal na
reanálise
da
prisão provisória
, consoante o entendimento por todo exposto, não implica na soltura automática do paciente, pois, tal prazo não é peremptório.

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a
concessão
do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, acolho a preliminar de não conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de WINSTON RYAN SILVA CARVALHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023